Tribunal: TJMT
Processo: 1002486-31.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos e etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança, impetrado por Deivissen da Silva contra ato do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.
Assegura que “a segurança foi indeferida sob o argumento de que o Agravante não teria comprovado que está cometido por doença incapacitante constante do rol do art. 152, § 3o, II, da LC 555/2014”, todavia “encontra-se acostado a exordial (...), um laudo médico atestando que o Agravante possui nefropatia grave” (Id. 2157833, fl.07).
Assevera que a contribuição previdenciária somente incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 21).
Requer o deferimento de liminar para que a autoridade tida como coatora, se abstenha de descontar contribuição previdenciária sobre os seus proventos.
Indeferida a segurança de plano (Id. 2078153).
Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 2699014).
É o relatório. Fundamento e decido.
Extrai-se dos autos que o autor, é militar aposentado, e portador de doença grave, motivo pelo qual amparado pelo art. 40, §21o da CF/88, que prevê o desconto previdenciário de 11%, somente sobre a parcela de proventos que excede o dobro do teto fixado para o regime geral da previdência social, impetrou o presente mandamus, com intento de ver cessado o desconto que entende indevido.
Sua doença incapacitante, é a Nefropatia Grave, tipo de insuficiência renal crônica, estágio V (terminal/final) - CID 10: N18-0 – conforme Laudo Médico que serviu de base para a sua aposentadoria por invalidez (Id. 1777296).
O ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, à época relator, entendeu pela ausência de direito líquido e certo, razão pela qual indeferiu de plano a segurança, sob o argumento de que o laudo pericial não teria demonstrado que o impetrante estaria acometido de “doença incapacitante constante no artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014” (2078153 , fl.05). Dito de outro modo, entendeu que a enfermidade supracitada não estava prevista no rol taxativo para a concessão da benesse.
Todavia, entendo que referida decisão merece ser reformada. Explico.
A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”, incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.
O art. 151 da Lei no 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS No 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90, dentre as quais está a nerfropatia grave.
Portanto, verificando-se que a parte autora é portadora de Neofropatia Grave e Incurável em Estágio Terminal (Id. 1777296), faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.
A EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:
“§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão “na forma da lei” como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.
A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2018
Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador de doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.
A propósito, em voto muito semelhante de minha relatoria, no qual também se discutia o direito de militar portador de nefropatia grave, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, se posicionou nesse mesmo norte, de forma unânime. Veja-se:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO POR INVALIDEZ – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE EXCEDER O DOBRO DO BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - §21 DO ART. 40, DA CF, INTRODUZIDO PELA EC N. 47/05 – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40 da CRFB.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A contribuição previdenciária prevista no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da CF, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
Dessa forma, tendo o Impetrante comprovado ser portador doença incapacitante (nefropatia grave), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal.
(N.U 1002650-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) (destaquei)
Dessa forma, tenho que não merece prosperar o entendimento de que a doença incapacitante do impetrante, não se encontra no rol constante do artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, uma vez que a enfermidade do caso em tela, encontra-se prevista tanto no art. 151 da Lei no 8.213/90 como também no art. 6o da lei 7.713/98.
Por outro lado, creio que existem indícios de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, bem como estão a exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição Federal.
Também encontra-se evidenciada a relevância da fundamentação, bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente se considerado que o autor está sendo privado de perceber parte de verba de caráter alimentar.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo interno e REVOGO a decisão que decretou a extinção do mandamus por suposta ausência de direito líquido e certo, como também, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando à autoridade coatora que providencie a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
Notifique-se o Impetrado, do teor desta decisão.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 06 de Julho de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator